Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. PERDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DE SIGILO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS FONTES DE RENDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. VISITAS LIVRES. NÃO INDICAÇÃO. CONVIVÊNCIA REDUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez reconhecida em juízo, a obrigação alimentícia pode vir a ser alterada posteriormente, observando a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio: possibilidade x necessidade x proporcionalidade. Corrobora com esse entendimento, o disposto no art. 1.699 do Código Civil.
2. Demonstrada a perda de vínculo empregatício, a base de cálculo dos alimentos deve ser alterada para que seja calculada sobre o valor do salário-mínimo.
3. Para que ocorra a redução dos alimentos fixados na origem é imprescindível que o alimentante comprove sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado.
4. Ausente prova que demonstre a impossibilidade de o genitor estar com os filhos, não há justificativa para a alteração do regime de convivência.
5. Recurso conhecido e não provido.